Tribunal: TJMT
Processo: 0003758-39.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003758-39.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME - CNPJ: 17.523.941/0001-02 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), RODOLFO DOS SANTOS JAQUINTA - CPF: 000.164.841-18 (APELANTE), WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0003-94 (APELADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), DIORDIE MIGUEL MAGALHAES WEISS - CPF: 943.035.761-15 (APELADO), RODOLFO DOS SANTOS JAQUINTA - CPF: 000.164.841-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIORDIE MIGUEL MAGALHAES WEISS - CPF: 943.035.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE DEMOLIÇÃO DE MURO CONSTRUÍDO – ALEGAÇÃO DE ABUSO DO DIREITO DE PROPRIEDADE C/C DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE NA CONSTRUÇÃO – CONSTRUÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS URBANOS, CONFORME LAUDO DEVIDAMENT HOMOLOGADO PELO JUÍZO APÓS SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – ALEGAÇÕES E RAZÕES INSUFICIENTES PARA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR/APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões são suficientes a confrontar a fundamentação e tese adotada na sentença recorrida.

Prevalece a sentença de improcedência do pedido de demolição de construção (muro), com argumento de irregularidades e abuso do direito de propriedade, quando não demonstrado o direito que se persegue, sobretudo quando há nos autos Laudo, submetido ao crivo do contraditório, e devidamente homologado pelo juízo singular apontando a inexistência de qualquer ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a
Ação de Obrigação de Fazer a Demolição de Muro Construído com Abuso do Direito de Propriedade c/c Danos Morais e Materiais nº 0003758-39.2016.8.11.0003, Código: 822462
,
proposta em desfavor de
WEISS & NAKAYAMA LTDA
,

condenando

a parte autora/apelante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Em síntese a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...)
as normas legais que estabelecem limites ao uso da propriedade, impedindo-se o abuso do direito de propriedade (...)”.

Avoca os artigos 187 e 1.228, ambos do Código Civil, no sentido de alicerçar a alegação de que a edificação do muro não observou normas legais e causam prejuízos à segurança, prejudicando a comunidade e o desenvolvimento regular do comércio da parte Autora/Apelante.

Diz que “(...) Ao contrário do estabelecido na Sentença recorrida, basta uma simples vista as fotos anexadas a inicial (id 81530776, páginas 38-41) para perceber que o empreendimento comercial da REQUERIDA/APELADA funcionou vários anos sem MURO DE SEIS METROS DE ALTURA NA DIVISA DO COMÉRCIO VIZINHO. 10.FOTOS QUE PROVAM QUE REFERIDO MURO DE SEIS METROS DE ALTURA – MURO DA VEGONHA –somente foi construído após a REQUERENTE/APELANTE ter iniciado e quase concluído obras em seu prédio, onde passaria a ser explorada - e ainda se explora – atividade comercial do mesmo ramo da REQUERIDA/APELADA”; que “(...) O Magistrado a quo tomou como verdade as afirmações feitas pela Requerida, sem se atentar para a ordem cronológica dos fatos e incorrendo em erro de fato (...)”; que “(...) A própria Requerida/Apelada deixa claro em sua Contestação que havia alugado e utilizado o terreno lindeiro ao da autora desde o ano 2013 (...)”; que “(...) As fotos anexadas a inicial pela Apelante (id 81530776, páginas 38-40) provam cabalmente que o estacionamento no terreno lindeiro ao da Apelante já havia sido concluído, bem como as obras de reforma da sede 24 da unidade comercial da Apelada, E O MURO NÃO HAVIA SEQUER SINAIS DE QUE ALI SERIA CONSTRUÍDO OU ESTAVA SENDO CONSTRUÍDO O MURO DE SEIS METROS DE ALTURA – O MURO DA VERGONHA!”; que “(...) c) Havia ali construído um estacionamento, sem o muro de 06 metros que somente foi levantado após a autora iniciar as obras e divulgar que ali funcionaria uma nova unidade sua, da aqui Recorrente, em atividade de concorrência com a Apelada; d) Ou seja O MURO DA VERGONHA SOMENTE COMEÇOU A SER CONSTRUÍDO PELA APELADA NO FINAL DE 2015, QUANDO A OBRA NO PRÉDIO DA AUTORA, AMBOS LINDEIROS, AMBOS, ESTAVA QUASE CONCLUÍDA; e) As fotos anexadas a inicial – páginas 38-41 – provavam e provam que a reforma no estacionamento da Requerida estava concluída, sem qualquer muro na divisória, menos ainda o MURO DA VERGONHA – de 06 metros de altura; quando iniciaram-se as obras no prédio da Apelante; f) UMA SIMPLES VISTA AO PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE COMERCIAL DA APELADA E DO ESTACIONAMENTO, EM TERRENO POR ELA LOCADO EM 2013, DEIXA CLARO QUE ELE FOI ELABORADO NO MÊS DE MAIS DO ANO 2016, DEPOIS DE A APELANTE TER INICIADO AS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE PASSARIA A FUNCIONAR UMA NOVA UNIDADE SUA (vide id 81530776, página 130)”.

Salienta que a testemunha da Apelada, Hércules, deixa claro que a construção do muro não constou do projeto de reforma do prédio e construção do estacionamento por ele elaborado.

Sustenta que “(...) que o esboço anexado aos autos pela Apelada, da suposta previsão do MURO DA VERGONHA, não tem data de sua elaboração, o que denota que ele foi produzido tão somente para servir de argumento sofismático a favor da Apelada! (vide id 81530776, páginas 108-109); j) A cronologia dos fatos ignorada pelo Juízo recorrido, que incorreu em erro de fato, deixa claro que a Apelante iniciou suas obras de reforma e adequação no prédio lindeiro ao estacionamento da Apelada ainda no mês de NOVEMBRO DE 2015 (a notificação foi enviada no início de dezembro de 2015, quando as obras no prédio da Apelada já estavam em estágio adiantado; k) Faz prova cabal disso a Notificação Extrajudicial encaminhada a Apelada, datada de 02/12/2015, encartada no id 81530776, páginas 30/32 e fotos encartadas as páginas 38-41, mesmo id 81530776; l) Ao contrário do aludido na Contestação e retratado na Sentença, a aqui Apelante não estava se beneficiando do MURO DA VERGONHA, mas, sim, tentado fazer o limão uma limonada; explorando o fato de ter sido escondida atrás do muro, pela Requerida/Apelada; m) PROPAGANDA/MÍDIA FEITA DEPOIS DE CONSUMADO O FATO. APESAR DE A REQUERIDA/APELADA TER INICIADO A CONSTRUÇÃO E CONCLUÍDO O MURO DA VERGONHA DIAS ANTES DA INAUGURAÇÃO DA LOJA DA APELANTE! Em suma, a autora da ação provou, de forma cabal, inclusive através do projeto anexado aos autos pela Requerida, o abuso de direito de propriedade praticado pela Apelada”.

Requer “(...) A procedência da Apelação, para reformar a Sentença recorrida e julgar a ação julgada procedente, para determinar à Requerida que faça a demolição total do MURO DE SEIS METROS por ela construído na divisa – parte da frente do seu estacionamento localizado à Avenida Fernando Correa da Costa – divisa do prédio onde está sediada uma unidade comercial concorrente da Apelada, vez que tal obra; conforme provado em Juízo e argumentos expendidos de forma pormenorizada no capítulo VIII, desta Petição - foi feita em acintoso abuso do direito de propriedade e de forma atentatória a livre concorrência e ao direito dos consumidores, apenas para causar prejuízo a Apelante. 3. Alternativamente, seja a Sentença reformada, para julgar a ação julgada procedente; para determinar à Requerida que faça a demolição parcial do MURO DE SEIS METROS por ela construído na divisa – parte da frente à Avenida Fernando Correa da Costa – dos prédios utilizados por ambos para desenvolver atividade comercial de fármacos e congêneres, de tal forma que o mesmo não ultrapasse 02 (dois) metros de altura, vez que tal obra foi feita em acintoso abuso do direito de propriedade e de forma atentatória a livre concorrência e ao direito dos consumidores, conforme demonstrado neste petitório. 4. Em qualquer dos casos anteriores, seja a APELADA CONDENADO A INDENIZAR A APELANTE EM VALOR MONETÁRIO CORRESPONDENTE AOS PREJUÍZOS POR ELA SOFRIDOS EM SEU RESULTADO ECONÔMICO, em consequência do ato de abuso do direito de propriedade e atentatório à livre concorrência por eles praticados, EM montante a ser aferido em pedido de Liquidação de Sentença; ou, conforme apontado na inicial, em R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em sede de contrarrazões, a parte Apelada argui afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem. Sem delongas, não considero plausível o acolhimento de tal preliminar, pois, apesar de se alegar que o recurso não ataca a sentença, mostra-se perfeitamente possível por meio da apelação a verificação dos pontos de insurgência, de modo que a pretensão recursal deve ser conhecida e apreciada.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a
Ação de Obrigação de Fazer a Demolição de Muro Construído com Abuso do Direito de Propriedade c/c Danos Morais e Materiais nº 0003758-39.2016.8.11.0003, Código: 822462
,
proposta por
EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA – ME,

em desfavor de
WEISS & NAKAYAMA LTDA
,

condenando

a parte autora/apelante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Pois bem.

Após a devida análise, posiciono-me pela manutenção da sentença, pois efetivamente, a parte Autora/Apelante, apesar de alegar que houve abuso de direito de propriedade por parte da Apelada, limitou-se em atacar a edificação do muro, com vistas a obter a pretensão recursal.

Com esse intuito, aduz que o Juízo sentenciante somente ecoou as alegações formuladas pela parte Requerida/Apelada e não se ateve às questões legais, notadamente aos artigos 187 e 1.228, ambos do Código Civil.

Tem-se que os mencionados artigos dizem respeito a responsabilidade acerca de atos ilícitos existentes e que aviltam limites econômicos, sociais, de boa-fé ou aos bons costumes; e, ainda, ao direito de propriedade, buscando incutir a ideia de que a construção do muro – chamado por diversas vezes de muro da vergonha – tenha afrontado o direito de propriedade do Apelante.

Ora, mesmo que a parte Apelante insista na tese de que o Juiz singular tenha se baseado unicamente na tese defendida pela Requerida/Apelante, não há como desconstituir o Laudo Pericial, que após a devida submissão ao contraditório e discussão entre as partes, foi homologado pelo Juízo monocrático.

Diz o mencionado Laudo que:

“(...) O presente LAUDO DE CONTESTAÇÃO (...)

Tem como objetivo esclarecer os questionamentos apresentados pelas partes o objeto perícia trata-se de um MURO edificado na divisa entre os lotes das partes, tal muro estaria de acordo com a REQUERENTE fora das normas de edificações municipais e atrapalhando a visão do seu comércio.

Serão observadas todas as características do local em sua integralidade, sendo considerado sua atual condição física, sendo todo discernimento técnico embasado pela LEI COMPLEMENTAR Nº 091, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2010, que institui o CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (...)

Essa Lei é a norma técnica que a equipe de Aprovação de Projeto da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS utiliza para liberação do Alvará de Construção de um imóvel dentro dos parâmetros por ela definidos.

Este desenvolvimento técnico caracteriza-se pela inspeção, tendo como escopo um diagnóstico específico das condições reais do imóvel levando em conta as características do local em sua integralidade, sendo considerado sua atual condição física, para a formulação de parecer objetivo ao mérito da CONTESTAÇÃO.

(...)

DA METODOLOGIA DA VISTORIA IN LOCO

Foi realizada vistoria in loco, para visualização das condições atuais do local, utilizando os seguintes equipamentos:

1.

01 (uma) trena digital a laser (marca Bosch GLS 50);

2.

01 (uma) trena de fita polietileno;

3.

Fita de Trena de Mão de 5,00m da Starret

4.

Câmera Fotográfica 4k integrada a aparelho celular Samsung S8;

5.

Prancheta formado A4 para anotações;

A vistoria não houve coleta de qualquer material do local para análise pelo perito nomeado sendo toda vistoria sendo feita a pé onde foram visualizados todos os aspectos do objeto periciado, desde o lado da REQUERIDA quanto da REQUERENTE nos lotes.

(...) 2.5 OBJETO DA INSPEÇÃO.

Tem como objeto da inspeção in-loco o muro edificado entre os Lotes 14 e Lote 11 da Quadra 25 – Centro – Município de Rondonópolis, especificamente na parte lateral esquerda frontal do Lote 14 e parte lateral direita frontal do Lote 11.

2.6 CARACTERÍSITCAS DO OBJETO PERICIADO

O muro edificado tem as seguintes dimensões

Altura

590 cm

Comprimento

665 cm

Largura

25 cm

Alinhamento

Dentro do alinhamento limítrofe do Lote 14 – Quadra 25 – Centro.

(...)

Código de Obras Municipal

Sobre a legalidade técnica da execução do muro temos:

(...)

“Art. 127. O afastamento frontal e de esquina, da edificação em todo os pavimentos ao alinhamento do terreno, estão assim definidos:

IV – para uso comercial serviços e demais usos, poderá ter a edificação nos alinhamentos frontal ou de esquina, sendo que acima de 04 (quatro) pavimentos (compreendido o térreo0, distará no mínimo 4,00m (quatro metros) em sua elevação principal, e no mínimo 2,00m (dois) metros na elevação secundária em caso de lote de esquina.

Ou seja, o muro edificado trata-se de uma parede opaca (sem aberturas), assim sendo está atendendo o disposto no Artigo 127.

Na Seção III, Dos Afastamentos Laterais e de Fundos:

Dispõe:

“Art. 132. Paredes opacas poderão ser levantadas nas divisas com vizinhos até o limite do segundo pavimento (compreendendo o térreo)

Ou seja, o muro edificado trata-se de uma parede opaca, (sem aberturas), assim sendo está atendendo o disposto no Art. 132.

Sobre os afastamentos na execução do muro divisório executado, não há o que se questionar sobre o atendimento a Código de Postura Municipal, pois o mesmo encontra-se dentro dos limites do lote do RECLAMADO e não ultrapassa fisicamente a linha de divisa entre os lotes.

O afastamento da edificação comercial é de total interesse do PROPRIETÁRIO do lote, pois ele tem o direito legal de edificar até a linha de divisa frontal e lateral, sem que isso prejudique em nenhum momento os imóveis vizinhos, tanto que o próprio RECLAMANTE utiliza também o afastamento frontal como fachada comercial, assim tomando partido também do direito de uso de afastamento frontal.

Inclusive a normalidade do que foi executado é confirmada pelos 02 (dois) medidores de energia elétrica instalados exatamente no local onde está sendo discutida a lide, ou seja, independente de ter ou não o muro edificado no local, ainda assim existiria uma barreira visual entre os lotes devido os postes de entrada de energia, que estão dentro das normas vigentes para o atendimento da rede de distribuição elétrica predial da ENERGISA.

(...) 2.7. CONCLUSÃO TÉCNICA.

(...) Com a simplificada análise aqui apresentada, verifica-se tecnicamente que o muro edificado ATENDE a Legislação Vigente, no que concerne os afastamentos frontais e laterais (...).

Assim, não há o que se discutir sobre a legalidade do que foi executado pela REQUERIDA, pois todos os dispositivos de Lei estão sendo atendidos dentro das devidas conformidades, o que é aplicado tanto ao requerente, quanto ao requerido, pois ambos os lados estão utilizando da divisa até o afastamento frontal, porém de maneira diferente, o requerido com um muro para aplicação de comunicação visual comercial, e o requerente com a sua fachada para estacionamento coberto para seus clientes”.

Com esses apontamentos, tem-se que não merece respaldo a tese adotada pela Apelante, pois não há irregularidade em razão da construção do referido muro, de modo que não há nada que justifique o pedido de demolição, consoante demonstra o conteúdo probatório dos autos, cabendo realçar que o Laudo já mencionado foi objeto de discussão e, após, foi devidamente homologado pelo Juízo singular.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLITÓRIA, DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE CONTRATO E PEDIDO DE EMBARGO LIMINAR- SERVIDÃO CONSENTIDA E LIMITADA DE AR E LUZ- CONTRATO- VALIDADE- CONSTRUÇÃO VIZINHA- REGULARIDADE- DEMOLIÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER- NÃO CABIMETNO- PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE- REFORMA DA SENTENÇA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

-É válido o contrato de servidão limitada firmado consensualmente entre vizinhos, para que um deles construa janela na divisa das propriedades, com cláusula prevendo que tal concessão não implica em impedimento de construção junto ao muro divisório.

-Demonstrada a regularidade da construção implementada pelos réus, em respeito à cláusula limitativa da avença firmada entre os vizinhos, não há se falar em demolição da obra nem em dever de respeito ao limite de um metro e meio entre os muros divisórios.

-Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0433.07.229718-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2010, publicação da súmula em 01/12/2010)

Desse modo prevalece a sentença combatida, que se utilizou da seguinte fundamentação:

“(...)
o ônus probatório adquire dupla finalidade: além de servir como regra de conduta das partes: estas possuem o encargo de produzir as provas que lhes incumbem; também consiste em uma regra de julgamento, pela qual se julga a lide de acordo com o cumprimento do encargo probatório que compete a cada litigante.

Na hipótese vertente,
os documentos juntados no id. 81530776, com a contestação, indicam que o projeto de ampliação do imóvel da parte demandada já contava com a construção do muro, bem como data dos idos de maio/2015, devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal em 11/2015, ao passo que a notificação extrajudicial se deu em 12/2015.

Logo, é possível dizer que houve uma coincidência de eventos que deram azo à propositura da presente demanda.

Afinal, ao menos desde maio de 2015, a parte demandada já tinha intenção de ampliar seu comércio, inclusive, com a construção do muro em discussão, o fato de ter começado quando a parte autora finalizava suas obras, se deu por conta da aprovação da Prefeitura Municipal ter sido realizada apenas em 12/11/2015 (id. 81530776 – p. 130).

Depois, tal cenário é sustentado, ainda, pela declaração da testemunha arrolada pela parte demandada que afirmou que o projeto fora confeccionado entre os idos de 2014 e 2015 e que, quando o projeto começou, não havia instalada a farmácia da parte autora, bem como que o projeto abrangeu o depósito e a extensão do muro objeto, além do que fora observado atentamente a demarcação do lote, sendo certo, ainda, que tal projeto fora aprovado pela Prefeitura Municipal.

Em arremate, o laudo pericial indica que a construção do muro se encontra em conformidade com o Código de Edificações do Município.

Logo, a toda evidência, e para o que mais importa, não restou demonstrado que a parte demandada construiu o muro objeto dos autos a fim de prejudicar a parte autora.

No ponto, cabe ressaltar que também restou evidenciado nos autos que a parte demandada utilizou-se da construção do muro para benefício próprio. Já que veiculou, à época dos fatos, propaganda de seu comércio destacando a existência do muro em discussão.

Em razão do que fora exposto, também dos autos não restou comprovado qualquer prejuízo à parte autora passível de indenização.

Dentro desse contexto, não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus de provar os
fatos constitutivos de seu direito, é o caso de improcedência da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora”.

Assim, conclui-se que, efetivamente, a Apelante não se desincumbiu de demonstrar o direito por ela perseguido, não atendendo ao artigo 373, I, do CPC, de modo que as razões recursais não possuem o condão de alterar a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023